Tribunal: TJMT
Processo: 1009146-24.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009146-24.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELV - CENTRO EDUCACIONAL LAURA VICUNA LTDA - CNPJ: 04.561.677/0001-50 (RECORRENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), GEISE CRISTIANE GUIMARAES POLVORE - CPF: 513.513.231-72 (RECORRENTE), LUDIMILA DE ROCHA CARVALHO - CPF: 015.295.151-22 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 161347849, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, condenando
a parte reclamada
a pagar aos promoventes a quantia de
R
$ 5.335,00 (cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais)
a
título de danos materiais,
valor atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o inadimplemento.

Em argumento recursal, a recorrente reconhece a existência de débito, porém, não concorda com o valor, pois afirma que foi firmado contrato verbal que estabeleceu o valor da mensalidade no montante de
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a
parte autora ajuizou
ação de cobrança
aduzindo, em síntese, que ministra cursos de educação infantil, sendo que a reclamada firmou contrato durante o ano de 2020 para que sua filha (Giovana Carvalho Bueno) cursasse o período letivo, no valor de
R$ 10.722,32 (dez mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos).

A reclamada, por sua vez, alega que em maio/2020 dirigiu-se até a instituição reclamante, acordando que o valor da mensalidade seria
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
mensais, não possuindo conhecimento sobre o contrato apresentado na inicial que, inclusive, está sem assinatura, entendendo como único débito legítimo a quantia de
R$ 3.891,24 (três mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos).

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, condenando
a parte reclamada
a pagar aos promoventes a quantia de
R
$ 5.335,00 (cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais)
a
título de danos materiais,
valor atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o inadimplemento.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que
a reclamada não logrou êxito em comprovar suas alegações.

Ocorre que a prestação de serviço restou incontroversa, tendo o cerne da questão recaído somente sobre o valor da mensalidade.

Assim, ainda que o contrato anexado na inicial não esteja assinado, a instituição escolar, no id. 161347846, juntou um contrato modelo de outra criança, mas referente aos mesmos serviços.

Nesse viés, não é possível acolher o pedido recursal, visto que o valor de mensalidade suscitado pela parte reclamada não vem acompanhado de qualquer comprovação, de modo que a sentença deve ser mantida.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante quanto ao mérito da demanda.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de juros a partir

do evento danoso. Contudo, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios da indenização por danos morais fluem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento

extra petita

ou

reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando

as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição

dos preju
í
zos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.

Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento

extra petita

nem reformatio in pejus
.

(TJ-MG - Apela
çã
o C
í
vel: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco

Aurelio

Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.

FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.

Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,

quando j
á
inaugurada

a

compet
ê
ncia desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se d
á
provimento para fixar os juros de mora nos termos da S
ú
mula 54/STJ.

(STJ.

AgInt

nos

EDcl

no

REsp

n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do

Trf

5
a
Regi
ã
o, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018,

DJe

13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

cabendo determinar, de ofício, que os juros de mora, no que tange à condenação em danos morais, incidam a partir da citação
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Condeno
a
recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95
.
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023